Tribunal: TJPA
Processo: 0805342-94.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805342-94.2020.8.14.0000
PACIENTE: ARILSON DOS SANTOS DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE ORIXIMINÁ

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA - APÓS A IMPETRAÇÃO, REVOGADA A MEDIDA CONSTRITIVA PELO JUÍZO
. JULGAMENTO PREJUDICADO. PERDA DE OBJETO. UNÂNIME.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por
UNANIMIDADE
de votos,
julgar

PREJUDICADO

o

pedido
,
por perda de objeto,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
cinco
dias do mês de
agosto
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
liberatório
com pedido de liminar
impetrado
em
prol

ARILSON DOS SANTOS DE SOUZA
, tendo por coator o
MM Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná
,
aduzindo a impetrante
, em resumo, que o paciente
sofre constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentos da decisão que indeferiu o pleito de liberdade provisória, estando preso desde 21.05.2020, acusado da prática de crime sexual - Proc. nº
0002230-39.2020.8.14.0037

–, e, em estado de saúde debilitada (transtorno mental). Pede então, liminar, e, no mérito, a concessão da ordem, nos termos requeridos.

Prestadas as informações de estilo (ID Num 3186840), indeferi a liminar (ID Num 3188302), com a Procuradoria de Justiça opinando pela prejudicialidade

do
writ,
vez que o paciente foi posto em liberdade.

VOTO

O julgamento do presente habeas corpus, de fato, encontra-se prejudicado.

É que, em seus informes, comunica o Juízo que, acolheu, em defesa preliminar, com parecer favorável do Ministério Público, à instauração de incidente de sanidade mental, e, consequentemente, revogou a prisão de ARILSON
.

Cuida-se

de fato superveniente que torna prejudicado o fundamento da pretensão deduzida no
writ constitucional
(art
.
659, do CPP)
, impetrado no dia
03.06.2020
.

ANTE O EXPOSTO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
,
JULG
A-SE
PREJUDICADO
O PEDIDO, POR PERDA DE OBJETO.

JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

Belém-PA,
05
de
agosto
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 10/08/2020